Tribunal: TJSP
Processo: 1016792-79.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fiança
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CAUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores acolhida. Preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa. Afastamento. Caução prestada em contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado. Notificação encaminhada aos locadores e locatária acerca da intenção exoneratória. Ausência de impugnação. Legítima a pretensão exoneratória, não podendo o

Ementa:
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CAUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores acolhida. Preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa. Afastamento. Caução prestada em contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado. Notificação encaminhada aos locadores e locatária acerca da intenção exoneratória. Ausência de impugnação. Legítima a pretensão exoneratória, não podendo o garantidor ficar sem saber até quando persistirá sua obrigação, a despeito da existência de cláusula contratual garantindo a locação até a entrega das chaves. Improcede a anotação de inadimplência a inviabilizar o pleito inicial. Débitos comprovadamente quitados no curso dos autos. Entendimento do STJ no sentido de que a cláusula contratual na qual consta a renúncia do fiador ao benefício previsto no artigo 835 do CC/02 não subsiste após o decurso do prazo inicialmente previsto para a duração da locação, uma vez que o Direito não se compraz com relação jurídica eterna e permanente, especialmente no campo dos direitos pessoais. Exoneração da caução a partir de sessenta dias do recebimento da notificação, à luz do artigo 835, CC. Sentença reformada.

Recurso provido, superada a preliminar arguida.